Tribunal: TJDFT
Processo: 0724728-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DESPACHO Ao ID 20601862, o recorrido SANTOS &amp; TEIXEIRA – CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA postula a desistência do recurso ao argumento de ter ocorrido transação extrajudicial entre as partes. Contudo, de acordo com o art. 998 do CPC, a atribuição para requerer desistência de recurso compete ao recorrente. Desta feita, intime-se CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA – ME acerca da petição de ID 20601862, bem como para requerer o que entender de direito.